Tribunal: TJBA
Processo: 8025925-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025925-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS CLAUDIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADA: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO.

VALOR DAS PRESTAÇÕES. REGULARIDADE.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR DA PARCELA VINCULADO À VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM. MORA DO APELANTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8025925-38.2023.8.05.0001
, tendo como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema